Tribunal: STF
Processo: RE 562319
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ART. 20, 
   § 4º, DO CPC. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SOMENTE PARA SANAR 
   A OMISSÃO APONTADA. MANTIDA A PARTE DISPOSITIVA.
I - A fixação 
   da verba honorária observou o disposto no art. 20, § 4º, do 
   CPC.
II - Embargos declaratórios acolhidos tão somente para 
   sanar a omissão apontada. Mantida a parte dispositiva da 
   decisão.